Tribunal: TJDFT
Processo: 0727733-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727733-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: IRACY MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVANTE: JOSE PEDRO FILHO AGRAVADO: JOYCE SUENIA FERNANDES EPAMINONDAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ESPÓLIO DE IRACY MARQUES DE OLIVEIRA E JOSÉ PEDRO FILHO contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c pedido de cobrança de aluguéis, acessórios e retomada de imóvel 0702719-69.2024.8.07.0011 ajuizada em desfavor de JOYCE SUENIA FERNANDES EPAMINONDAS, que indeferiu a gratuidade de justiça. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: Retifique-se o polo ativo para constar também o espólio de José Pedro Filho, representado pelo inventariante José Reginaldo. Quanto à gratuidade pretendida, as condições pessoais dos herdeiros são, em regra, irrelevantes para sopesar a possibilidade de concessão do benefício, já que o espólio configura entidade autônoma, sendo o benefício concedido diretamente a ele, e não aos herdeiros. Analisando os autos do inventário de n. 0700374-43.2018.8.07.0011 que corre neste juízo, o espólio é composto por no mínimo três imóveis, o que demonstra que tem condições de arcar com as custas do processo. Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino o recolhimento das custas. Por fim, emende-se à inicial para adequar o valor da causa ao disposto no art. 58, III, da Lei 8.245/91 c/c art. 292, I e VI, do CPC, considerando tratar-se de ação de despejo cumulada com cobrança. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. VALOR DA CAUSA. I - Trata-se ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e encargos, o que evidencia a existência de cumulação de pedidos, razão pela qual o valor atribuído à causa deve corresponder à soma do conteúdo econômico das pretensões apresentadas em juízo, conforme estabelece o art. 292, IV, do CPC. II - Por sua vez, o art. 58, III, da Lei no 8.245/1991 determina que o valor da causa, nas ações de despejo, corresponderá a doze meses de aluguel. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1176726, 07130211920178070007, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 14/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Prazo de 15(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais (ID 61211695), o agravante alega que apesar de o espólio possuir no mínimo três imóveis, os imóveis não possuem liquidez imediata, sendo que o valor das custas iniciais é elevado. Aduz que a gratuidade de justiça pode ser concedida em caráter provisório, com o recolhimento das custas ao final do processo. Argumenta que “trata-se se inventário composto por mais de 16 herdeiros, que está em trâmite desde 2018, com inúmeros débitos junto à Fazenda Pública do DF”. Afirma que ao tentar buscar liquidez ao imóvel para pagar as dívidas do espolio, sofreu com o inadimplemento recorrente da locatária que resultou nos autos principais. Sustenta que a concessão do benefício é uma forma de não impedir que o agravante tenha acesso à justiça, conforme previsto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Assim, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, em razão do risco de indeferimento da demanda original e, no mérito a reforma da decisão agravada, concedendo-se a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC1 dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC2). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos.Isto porque, apesar de formular pedido de concessão de efeito suspensivo, apenas formulou o pedido genericamente, referindo-se ao provável risco de dano da decisão agravada, ao determinar o indeferimento do feito na instancia originária. Deixou o agravante, contudo, de apresentar elementos concretos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco da não concessão imediata do efeito suspensivo pretendido. Desse modo, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na petição recursal. Incumbe ao agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC3, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC4. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, limitando-se a alegar que “se não concedido, resultará no arquivamento da demanda original”, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos ao deferimento da medida. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, tendo o ora agravante, em menção genérica, aduzido o risco de indeferimento da inicial, caso não seja feito o preparo, inerente a todo o processo: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Esse entendimento também se aplica tanto para a concessão do efeito suspensivo como para a antecipação da tutela recursal. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito que embasam a pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos também por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC5, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 10 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator